Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708591-87.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FAYAMA CECILIO PACHECO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MORTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil de Hospitais, em razão do óbito do paciente decorrente de infecção hospitalar, é objetiva. Precedentes do c. STJ. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva do Hospital que atendeu o filho da Autora/Apelada, não é necessário o exame de culpa dos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento, mas apenas analisar a existência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado ao de cujus e o resultado morte. 3. As provas produzidas nos autos demonstram a ausência de nexo de causalidade entre o tratamento médico oferecido pelo Hospital e o resultado morte do paciente, considerando o estado de saúde grave em que deu entrada no nosocômio e a ausência de conduta atribuída ao Hospital que evitasse o acometimento do paciente por infecção de bactérias super-resistentes. 4. É certo que a prestação do serviço hospitalar é de meio e não de fim, não podendo ser esperado dos hospitais a cura completa e absoluta de todos os pacientes que lá ingressam. Não havendo nos autos prova de que o nosocômio deixou de adotar protocolos de prevenção de infecções, condutas de absoluta higiene de equipamentos e profissionais de saúde, inexiste a falha na prestação do serviço capaz de impor a obrigação de indenizar pela morte do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 e o seu § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou suficientemente demonstrada a presença das premissas necessárias à imputação de responsabilidade objetiva ao ora recorrido, pelo resultado morte narrado nesta demanda, em decorrência de má prestação de serviços hospitalares. No aspecto, colaciona julgados da Corte Superior, do TJMG, do TJSP e deste TJDFT, a fim de caracterizar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 14 e § 3o, do CDC, porquanto a turma julgadora concluiu, verbis: No caso dos autos, contudo, pela leitura do prontuário médico do paciente, fica evidente que o Hospital Réu atuou de maneira diligente, empreendendo todos os esforços para recuperação da saúde do de cujus. E, sobre o tema, o Laudo Pericial não indicou nenhuma falha na prestação dos serviços prestados pelo Réu/Apelante que possa ter causado a infecção hospitalar, apontando apenas uma possibilidade para o que tenha ocorrido (...) Inexiste indicação de que o Hospital desrespeitava os protocolos mencionados, nem de que havia situação fora de controle em relação às infecções hospitalares na época da internação do filho da Autora/Apelada. E a impossibilidade de adotar conduta diversa que evitasse o dano impõe o reconhecimento de ausência de nexo de causalidade entre o tratamento oferecido pelo Hospital e o resultado morte do paciente. Ausente o nexo de causalidade, não há justificativa para a condenação do nosocômio ao pagamento de indenização por danos morais. (ID 17230258 - Págs. 5/6). Com efeito, a conclusão contida no acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029